Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que na decisão de ID no 34254960 foi reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o processamento e julgamento do recurso, o que evidencia equívoco na sua remessa a esta Colenda Turma Recursal.
Por tais razões, anulo a decisão proferida no ID no 48512479 e determino a remessa destes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator